Tribunal: TJBA
Processo: 0008218-50.2019.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0008218-50.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EDMILSON VENTURA DA SILVA Defensor Público: Felipe Silva Ferreira RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor: Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EM RAZÃO DE ILEGIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL E DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROVIDOS. 1. Cumpre-se destacar, de início, que nesta fase do iudicium accusationis não é exigida a higidez do acervo probatório que enseje à condenação, visto que a apreciação profunda do meritum causae, nos crimes dolosos contra a vida, é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, juízo natural do feito, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII da Carta Magna Brasileira. Assim, o Magistrado, ao decidir pela pronúncia, somente pode produzir juízo de mera admissibilidade da acusação – prova de materialidade delitiva e indícios de autoria – e, em seguida, remeter a apreciação do mérito ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri, sob pena de odiosa usurpação da competência constitucional. 2. Em que pesem os argumentos da defesa, o Juízo de Piso realizou objetivo exame das provas de materialidade juntadas aos autos, elucidando que estas não se limitam ao Laudo Pericial atacado pela Nobre Defensoria, mas também em relatórios médicos, exames de tomografia, declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, ao que se entende que agiu acertadamente o Juízo ao reconhecer a materialidade por outros meios que não apenas o Laudo exigido pelo recorrente, abstendo-se de avaliar as provas materiais aprofundadamente para não usurpar a competência do Júri. 3. Há de se considerar, neste diapasão, como bem coloca o parquet, que diante da determinação do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro, não pode um ato ser considerado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes – o conhecido pás de nullité sans grief – e entende-se que, diante da multiplicidade de provas de materialidade delitiva, a alegada ilegibilidade de apenas um Laudo Pericial não é suficiente para caracterizar o cerceamento do direito de defesa do recorrente. 4. Ademais, dos depoimentos nos quais a vítima aponta ser o recorrente suposto autor do fato, fica evidente que a mesma carrega debilidades permanentes, de forma que, caso considere a Nobre Defesa que não basta todo o arcabouço probatório para que se verifique a materialidade delitiva por falta de Laudo de Exame Pericial, basta que requeira a realização do exame, o qual, diante da perda de um olho, certamente é exequível. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO, REJEITADA A NULIDADE ARGUIDA E JULGADO, NO MÉRITO, IMPROVIDO, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA DO RECORRENTE PARA QUE ESTE SEJA JULGADO FRENTE AO TRIBUNAL POPULAR PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, COMBINADO COM ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos em sentido estrito, tombados sob nº. 0008218-50.2019.8.05.0191, oriundos da Vara Crime da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como recorrente EDMILSON VENTURA DA SILVA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso em sentido estrito, REJEITAR A NULIDADE ARGUIDA e julgar, no mérito, IMPROVIDO O RECURSO, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .